Tribunal: TJMT
Processo: 1022895-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022895-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 363.091.091-20 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para negar provimento ao recurso de agravo interno e manter incólume o julgamento prolatado na origem. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. MATÉRIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ESCLARECIMENTO APENAS EM SEDE DE AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
foi adequadamente acolhida em primeiro grau, uma vez que o nome constante na petição inicial não corresponde ao nome indicado no contrato em discussão e lista de passageiros.

2.

A parte agravante nada esclareceu durante a impugnação à contestação e no recurso inominado, e somente em agravo interno tal informação foi rebatida especificamente, o que caracteriza a inovação recursal e a preclusão.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ OLIVEIRA
contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado e manteve a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

A d. Relatora conhece do recurso e dá parcial provimento para acolher o argumento da legitimidade ativa e, no mérito, julga improcedente a pretensão.

No entanto, peço vênia para divergir. Explico.

Em sede de contestação, a empresa arguiu a ilegitimidade ativa da parte autora, pois: “
No caso presente, conforme atestam os documentos juntados pelo próprio requerente, nenhuma indicação há de contratação com
MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ
, logo, não pode esta pessoa natural pretender obter qualquer condenação da Ré com quem não demonstrou qualquer vínculo
”.

Em impugnação à contestação, momento oportuno para rebater a preliminar, a parte autora/agravante limita-se a realçar o nome MARIA MACIEL e que a data de nascimento comprova ser ela um dos passageiros elencados.

Ocorre que todos os documentos da inicial somente qualificam a parte como MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ. Por isso, a sentença acolheu a preliminar.

No recurso inominado, mais uma vez, a parte autora/agravante somente reproduz a mesma o
print
com o realce do nome da MARIA MACIEL e, em sequência, já passa a tratar do mérito, o que foi pontuado na decisão agravada:

“5. Bem avaliou o eminente magistrado ao consignar que o nome da autora (MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ E OLIVEIRA) não consta como contratante dos serviços e não está presente na lista de passageiros do contrato.

6. Salienta-se que o passageiro indicado no recurso inominado, id. 220187151, página 4, tem nome de MARIA MACIEL e, portanto, possuindo identificação distinta da autora da presente ação.

7. Deste modo, verifica-se que se encontra escorreita a sentença, tendo em vista que a parte promovente pleiteia em face da empresa ré o fornecimento de serviços, bem como a condenação da promovida em indenização por danos morais, em nome de terceiro estranho a lide.”

No entanto, somente em agravo interno é que a parte vem esclarecer o fat, no sentido do seu estado civil (divorciada) e que MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ E OLIVEIRA é seu nome de solteira, retornado após o divórcio.

Não obstante o esclarecimento, entendo que a questão deve ser acobertada pela preclusão, uma vez que a matéria foi arguida em contestação e não foi esclarecida em impugnação à contestação nem mesmo no recurso inominado, sobrevindo apenas no agravo, o que atrai também inovação.

O art. 278 do Código de Processo Civil descreve que “
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”. Ainda que a matéria seja de ordem pública, ela foi devidamente ventilada nos autos, e a parte autora/agravante nada esclareceu por duas vezes.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto para negar provimento ao recurso de agravo interno e manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ OLIVEIRA
contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado e manteve a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

A d. Relatora conhece do recurso e dá parcial provimento para acolher o argumento da legitimidade ativa e, no mérito, julga improcedente a pretensão.

No entanto, peço vênia para divergir. Explico.

Em sede de contestação, a empresa arguiu a ilegitimidade ativa da parte autora, pois: “
No caso presente, conforme atestam os documentos juntados pelo próprio requerente, nenhuma indicação há de contratação com
MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ
, logo, não pode esta pessoa natural pretender obter qualquer condenação da Ré com quem não demonstrou qualquer vínculo
”.

Em impugnação à contestação, momento oportuno para rebater a preliminar, a parte autora/agravante limita-se a realçar o nome MARIA MACIEL e que a data de nascimento comprova ser ela um dos passageiros elencados.

Ocorre que todos os documentos da inicial somente qualificam a parte como MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ. Por isso, a sentença acolheu a preliminar.

No recurso inominado, mais uma vez, a parte autora/agravante somente reproduz a mesma o
print
com o realce do nome da MARIA MACIEL e, em sequência, já passa a tratar do mérito, o que foi pontuado na decisão agravada:

“5. Bem avaliou o eminente magistrado ao consignar que o nome da autora (MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ E OLIVEIRA) não consta como contratante dos serviços e não está presente na lista de passageiros do contrato.

6. Salienta-se que o passageiro indicado no recurso inominado, id. 220187151, página 4, tem nome de MARIA MACIEL e, portanto, possuindo identificação distinta da autora da presente ação.

7. Deste modo, verifica-se que se encontra escorreita a sentença, tendo em vista que a parte promovente pleiteia em face da empresa ré o fornecimento de serviços, bem como a condenação da promovida em indenização por danos morais, em nome de terceiro estranho a lide.”

No entanto, somente em agravo interno é que a parte vem esclarecer o fat, no sentido do seu estado civil (divorciada) e que MARIA APARECIDA ERNESTINA DE QUEIROZ E OLIVEIRA é seu nome de solteira, retornado após o divórcio.

Não obstante o esclarecimento, entendo que a questão deve ser acobertada pela preclusão, uma vez que a matéria foi arguida em contestação e não foi esclarecida em impugnação à contestação nem mesmo no recurso inominado, sobrevindo apenas no agravo, o que atrai também inovação.

O art. 278 do Código de Processo Civil descreve que “
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”. Ainda que a matéria seja de ordem pública, ela foi devidamente ventilada nos autos, e a parte autora/agravante nada esclareceu por duas vezes.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto para negar provimento ao recurso de agravo interno e manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024